Tribunal: STF
Processo: HC 189406
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 602.102, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 28.07.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal. O Juízo da 17ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de comprovação da materialidade delitiva. Afirma que “[o] fato ocorreu em uma pizzaria de propriedade da genitora da suposta vítima, após uma discussão em que aquela acusou o Paciente de estar incomodando seu filho menor, por ter-lhe dado um abraço e um beijo na cabeça, com um elogio ‘você é lindo!’. Inconformado com o tom da admoestação, os ânimos se exaltaram, quando um funcionário da pizzaria entrou em vias de fato com o Paciente, deferindo-lhe um soco no rosto, que o levou ao chão. Ato contínuo, o próprio Paciente telefonou para a Polícia, diante da agressão, conforme consta no auto de prisão em flagrante por depoimento do próprio agressor e funcionário da referida pizzaria (autos principais, pg. 13). Em 29/07/2020, a autoridade judiciária entendeu presentes os requisitos autorizadores da conversão da prisão flagrancial em preventiva. Tudo isso ocorreu sem realização da devida audiência de custódia presencial, à vista apenas dos autos escritos, resultando em decisões teratológicas. Imputa-se ao Paciente a prática de estupro de vulnerável por mero abraço e beijo na cabeça da criança, gesto de carinho, fato documentalmente comprovável de plano”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As alegações da defesa não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/CE e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Ainda que assim não fosse, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente acusado da prática do crime de estupro de vulnerável. Tal como assentou o Juízo de origem, “a custódia cautelar do acusado evidencia-se necessária à manutenção da ordem pública, vez que o acusado abraçou pelas costas e ficou beijando no pescoço de uma criança de apenas 6 anos de idade e ainda após ser repreendido pela mãe da criança chegou a ofendê-la verbalmente. A gravidade é acentuada, pois em liberdade poderá colocar em risco outras crianças indefesas”.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator